Tribunal: TJES
Processo: 5000216-95.2022.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000216-95.2022.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000216-95.2022.8.08.0068

RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

RECORRIDOS: KAYPE BARBOSA REZENDE RODRIGUES

JUIZ SENTENCIANTE: ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. 123 MILHAS. MUDANÇA UNILATERAL DO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95, inclusive quanto à tempestividade, conforme certidão de Id n° 5498948.

Em síntese, aduz a parte autora ter adquirido passagem aérea junto a segunda ré, trajeto de São José do Rio Preto/SP x Vitória/ES, para o dia 30/06/2022 às 05:30h, sendo a companhia aérea, a requerida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS – (VOO 2717). Ocorre que, o autor foi comunicado pela segunda ré de que não teria mais aquele voo, ofertando-lhe outras opções para os dias 01/07/2022 ou 02/07/2022, o que não era adequado para sua programação, embora no site da empresa continuasse ofertando passagem para o mesmo dia, horário e voo adquirido pelo autor. Irresignado, o autor entrou no site da primeira ré e adquiriu novo bilhete, nas mesmas condições da compra anterior efetuada no site da segunda ré, sendo na mesma companhia aérea (AZUL), no mesmo voo, porém, com valor de quase R$800,00 (oitocentos reais) maior.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS) a título de danos materiais no importe de R$783,00 (setecentos e oitenta e três reais), corrigidos monetariamente a partir do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; condenou, ainda, a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ.

Entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que a recorrente está incluída na cadeira de consumo e, portanto, possui responsabilidade solidária em casos de falha na prestação de serviço, com base no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
.

A agência de turismo que comercializa pacote turístico, ainda que correlato a venda de passagens aéreas, é solidariamente responsável pela correta prestação de serviço ao consumidor.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) dos fornecedores pela remarcação unilateral do voo da recorrida e, por via reflexa, é evidente a existência de responsabilidade civil solidária da 123 milhas, ficando responsável pelo ressarcimento dos danos ensejados a recorrida.

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Da análise de todo o processo, infere-se que, mesmo após a segunda ré informar que não teria mais o voo adquirido pelo autor, ofertando-lhe outras opções para os dias 01/07/2022 ou 02/07/2022, o que não era adequado para sua programação, continuou ofertando a passagem aérea para o mesmo dia, horário e voo adquirido originalmente pelo autor. E não só, o autor adquiriu junto a outro site um novo bilhete, nas mesmas condições da compra anterior efetuada no site da segunda ré, na mesma companhia aérea e no mesmo voo, entretanto, com um valor de quase R$800,00 (oitocentos reais) a maior, conseguindo, finalmente, chegar ao destino. A segunda ré, em sede de contestação, afirmou que cancelou o pedido realizado pela parte autora em razão do pagamento não ter sido identificado. Ocorre que, baseou sua defesa em pedido diverso daquele discutido nestes autos. Juntou documentos do pedido nº QJX-QD4-4-22, enquanto o pedido que se discute nestes autos é o de nº 4XQ-R3D-P-22. Ressalte-se, o consumidor não contribuiu para o evento, tampouco deve sofrer as penalidades pelos problemas internos enfrentados pela demandada. Nesse sentido, comprovados os gastos com a passagem aérea alegada (
id.
17336745), cabia à segunda requerida demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo (artigo 373, inciso II, CPC) do direito do autor ao reembolso pela diferença paga na passagem aérea que teve que adquirir para poder retornar ao seu domicílio. Logo, o pedido de ressarcimento material do autor comporta acolhimento, sendo de rigor a condenação da requerida pela passagem aérea adquirida, no valor de R$783,00 (setecentos e oitenta e três reais). Portanto, diante das peculiaridades do caso concreto, os danos morais restaram configurados no caso em tela. Assim, constatado o ilícito proveniente de uma relação de consumo e o dano à parte mais fraca, cabe ao responsável a sua reparação, dispensando-se o consumidor de apresentar prova da culpa, visto que, pela teoria do risco, responde o agente financiador pelos atos que realiza nesta atividade. No presente caso, tem-se que é inegável o dano moral experimentado pelo autor, ao ser impedido de embarcar no avião para seguimento regular de sua viagem e obrigado a adquirir outra passagem. Quanto aos danos morais, é inequívoco que a negligência da ré e a falta de assistência ao autor acarretou vários transtornos, tais como medo, frustração, insegurança, transbordando a seara puramente patrimonial para atingir valores como o sossego e a paz de espírito, além do receio dos autores de não conseguirem embarcarem de volta ao país. O desconforto e a insegurança proporcionados pela situação extrapolam o mero aborrecimento, sendo causa justificável para a reparação do dano moral, independente de provas, porquanto, em tais casos, o dano é considerado
in re ipsa
, sendo presumido e decorrente do próprio fato e da experiência comum. Com efeito, em casos como este, o consumidor, imbuído do sentimento de injustiça pela situação estressante e embaraçosa a que foi submetido, socorre-se do Poder Judiciário buscando alento, de modo que o objeto do litígio deixa de ser só a pecúnia como ocorreu no caso, mas também a sua honra, sua personalidade e o respeito próprio. E, à vista da natureza e circunstâncias da falha, os inconvenientes suportados pelas partes autoras, sopesando ainda a extensão e repercussão do dano, o critério sancionador da conduta do agente e compensatório ao sofrimento da vítima, tem-se que o valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é adequado, razoável e proporcional a desestimular a repetição do ato, não provocando um enriquecimento sem causa dos autores. Para os fins do art. 489, § 1º, inc. IV do Código de Processo Civil, não há outros argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, e que não tenham sido considerados e devidamente valorados. Anote-se que o mesmo artigo prevê, no §3º, que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa fé.

Destarte, em decorrência da falha na prestação de serviço, que ensejou inequívoco transtorno para a consumidora, que não recebeu o serviço na forma contratada, entendo como devida a condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

No mesmo sentido, cabível a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), levando em conta os danos suportados pela consumidora e o caráter punitivo para a prestadora de serviços.

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

MONICA PIMENTA JUDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
15 de abril de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)